Tribunal: TJPA
Processo: 0000508-65.2008.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5632 - Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2020-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000508-87.2008.8.14.0012
APELANTE: TAMILTON RODRIGUES BORGES

APELADO: LINALDO BORGES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000508-87.2008.8.14.0012

COMARCA DE ORIGEM: CAMETÁ

APELANTE: TAMILTON RODRIGUES BORGES

ADVOGADO: SYDNEY DA SILVA SALES – OAB/PA Nº 9.689

APELADO: LINALDO BORGES DA SILVA

RELATORA: DESª EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. AUSÊNCIA DE OPORTUNIZAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO NO JUÍZO DE ORIGEM. INDÍCIOS DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Da detida análise dos autos verifica-se que o Juízo ao proferir sentença denegando o pedido de assistência judiciária, não oportunizou o Apelante para comprovar a existência da alegada hipossuficiência, afastando-se do comando normativo processual.

2. De outro ângulo, o recorrente alega ser trabalhador braçal, auferindo renda mensal de um salário mínimo e discute na presente demanda a validade da posse de bem de pequeno valor (id. 519111 – fl. 07).

3. Ante a inexistência de elementos nos autos capazes de infirmar a declaração de hipossuficiência do Apelante, imperiosa se faz no presente caso a reforma da sentença neste aspecto.

4. Recurso conhecido e provido à unanimidade.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e prover o presente recurso
, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Edinéa Oliveira Tavares.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia
26 de maio de 2020
, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

Turma Julgadora: Desa. Edinéa Oliveira Tavares (relatora), Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes (Presidente), Des. José Maria Teixeira do Rosário e Desa. Gleide Pereira de Moura.

Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000508-87.2008.8.14.0012

COMARCA DE ORIGEM: CAMETÁ

APELANTE: TAMILTON RODRIGUES BORGES

ADVOGADO: SYDNEY DA SILVA SALES – OAB/PA Nº 9.689

APELADO: LINALDO BORGES DA SILVA

ADVOGADO: ILEGÍVEL

RELATORA: DESª EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

R E L A T Ó R I O

A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL

interposta por
TAMILTON RODRIGUES BORGES
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Cametá, que julgou improcedente PEDIDO CONTRAPOSTO aforado pelo recorrente
,
em face de
LINALDO BORGES DA SILVA.

Em breve histórico, nas razões recursais de Id 519113, o Apelante alega equívoco na sentença recorrida, que ao indeferir a gratuidade de justiça, teria ignorado os elementos contidos nos autos.

Afirma que trabalha no comércio em função braçal recebendo um salário mínimo mensal. Requer, portanto, a reforma do decisum para ver deferida a assistência judiciária por ele requerida.

Remetidos a essa E. Corte, coube-me a relatoria do feito.

Recurso recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo.

Manifestação do Ministério Público opinando pelo conhecimento e provimento do recurso (id. 1920562).

É o relatório, apresentado para reinclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do
dia 26 de maio de 2020
(Observância as Portarias Conjuntas N° 01 a 07/2020-GP/VP/CRMB/CJCI.DE 13março a 28abril/2020, e demais orientações que estabeleceram medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19, considerando a classificação de pandemia pela Organização Mundial de saúde, no âmbito do Poder Judiciário no Estado do Pará).

Belém (PA), 23 de março de 2020.

Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

Destaco e tenho como satisfeito os pressupostos processuais viabilizadores da admissibilidade recursal.

O presente recurso foi apresentado dentro do prazo legal, firmado por advogados legalmente habilitados nos autos, dele conheço.

Cinge-se a controvérsia em perquirir se houve equívoco na sentença que julgou improcedente pedido de concessão de assistência judiciária ao ora Apelante.

Adianto assistir razão ao recorrente.

Acerca do tema dispõe o CPC-15:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.

Da detida análise dos autos verifica-se que o Juízo ao proferir sentença denegando o pedido de assistência judiciária, não oportunizou ao Apelante a comprovação da existência da alegada hipossuficiência, em claro desrespeito ao comando normativo processual.

Por outro lado, o recorrente alega ser trabalhador braçal, auferindo renda mensal de um salário mínimo e discute na presente demanda a validade da posse de bem de pequeno valor (id. 519111 – fl. 07).

Assim, ante a inexistência de elementos nos autos capazes de infirmar a declaração de hipossuficiência do Apelante, imperiosa se faz no presente caso a reforma da sentença neste aspecto. Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.
Havendo nos autos elementos que comprovem a situação de pobreza invocada pela parte, deve lhe ser deferida a assistência judiciária
. (TJ-MG - AC: 10433140217822001 MG, Relator: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 30/07/2019, Data de Publicação: 09/08/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOS AUTOS A INFIRMAR A DECLARAÇÃO DE POBREZA FIRMADA PELA PARTE POSTULANTE À CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
A concessão do benefício da gratuidade da justiça pressupõe que a parte não disponha de condições para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. Hipótese em que não há elementos nos autos a infirmar a declaração de pobreza firmada pela parte postulante à concessão do benefício
. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70076384718, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em 22/02/2018). (TJ-RS - AC: 70076384718 RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Data de Julgamento: 22/02/2018, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 27/02/2018)

EXPOSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER E PROVER
O PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO, REFORMANDO O
DECISUM
OBJURGADO PARA
DEFERIR O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA REQUERIDA PELO APELANTE. RETORNE Á ORIGEM PARA O IMPULSO E PROSSEGUIMENTO DO FEITO.

É O VOTO.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia
26 de maio de 2020.

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

Belém, 03/06/2020